Tribunal: TJMT
Processo: 1019889-42.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019889-42.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO VINICIUS ALMEIDA GUSMAN - CPF: 410.877.698-41 (APELANTE), BRUNO CAMPOS CORREA DA COSTA - CPF: 021.297.911-66 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO TRINDADE TAQUES - CPF: 043.432.881-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. tráfico de drogas. Insuficiência de provas para a condenação. Desclassificação para posse com finalidade de consumo pessoal. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado, visando sua absolvição. Em pedido subsidiário, a desclassificação do tráfico para posse de entorpecentes com finalidade de consumo pessoal.

II. Questão em discussão

Há duas questões: (1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) o apelante “
foi até o local dos fatos com a intenção de consumir drogas
”, tendo sido encontrados “
consigo uma pequena porção de maconha e um dichavador para uso pessoal
”.

III. Razões de decidir

1. Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”, dentre elas “trazer consigo” e “ter em depósito” substâncias entorpecentes.

2.
A conduta de trazer consigo pequenas quantidades de drogas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano.

3. A forma de acondicionamento da substância entorpecente [maconha fracionada], somada às apreensões de materiais comumente utilizados no comércio ilícito de entorpecentes [balanças de precisão, rolos de plástico filme e radiocomunicadores], permitem aferir a destinação mercantil das drogas por indicarem “
intuito de mercancia
”.

4. A escusa do apelante de que residia em outro local afigura-se isolada nos autos e não desconstitui a prova testemunhal, tampouco a dinâmica fática do flagrante, ao se considerar que foi visto deixando o imóvel onde a droga estava ocultada e inexiste nos autos qualquer indício de má-fé ou interesse pessoal dos agentes públicos que comprometa a idoneidade de seus testemunhos.

5. O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”, mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são prova idônea e suficiente para sustentar condenação por tráfico de drogas, quando corroborados por outros elementos probatórios dos autos.

2. A apreensão de droga e instrumentos típicos do tráfico indica, por si só, o intuito mercantil do entorpecente.

3. A negativa de autoria não prevalece diante do conjunto probatório que vincula o agente à residência onde foram encontradas a droga e as balanças.

4. A condição de usuário não exclui a possibilidade de responsabilização penal por tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, IX; CP, art. 107; CPP, arts. 577 e 593, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados Criminais nº 3, 7 e 8; TJMT, AP nº 124790/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 27.10.2016; TJMT, Ap nº 0000848-20.2019.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10.3.2020; STJ, AgRg no HC nº 908220/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.5.2024; STF, RE nº 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.6.2024; TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 10.9.2020; TJRS, HC nº 70081969909, Rel. Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, j. 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS, Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel, j. 8.4.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1019889-42.2022.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): ROBERTO VINICIUS ALMEIDA GUSMAN

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ROBERTO VINICIUS ALMEIDA GUSMAN
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1019889-42.2022.8.11.0042), que condenou ROBERTO VINICIUS ALMEIDA GUSMAN por tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 280116935).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) “
foi até o local dos fatos com a intenção de consumir drogas
”, tendo sido encontrados “
consigo uma pequena porção de maconha e um dichavador para uso pessoal
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Em pedido subsidiário, desclassificado o tráfico para posse de entorpecentes com finalidade de consumo pessoal (ID 280116942).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 280116944).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA: PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO (ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DAS PROVAS DOS AUTOS. PALAVRA DOS POLICIAIS HARMÔNICAS E SEGURAS COM ARCABOUÇO PROBATÓRIO, APTO A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. ENUNCIADOS ORIENTATIVOS Nº. 03, 07 E 08 DO TJMT. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 282126853)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Conforme Inquérito Policial, dia 16 de novembro de 2022, por volta das 20h30min, na Rua Barreirinho, do Bairro Morada da Serra, próximo do colégio Tiradentes, nesta cidade, o denunciado Roberto Vinícius Almeida Gusman, trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 03 (três) tabletes de maconha e 09 (nove) porções de maconha, com massa total de 2,940 kg (dois quilogramas e novecentos e quarenta centigramas) sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo de constatação preliminar nº2180/2022 e laudo pericial definitivo nº3.14.2022.90325-01). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA, Roberto Vinícius Almeida Gusman, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. [...].”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 280116380)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”, da Lei de Drogas) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de Id. 106829201 e em seguida pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo n. 2180/2022 e n. 3.14.2022.90325-01 (Id. 106829221 e Id. 106829227), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de MACONHA, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n°. 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n°. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas nas listas “E”/“F2” de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...]

Da análise dos autos, denota-se que em seu interrogatório judicial o acusado ROBERTO negou parte da propriedade do entorpecente apreendido, alegando que estava somente com uma porção de maconha no bolso, assim como negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas.

Explicou que estava saindo para buscar a esposa quando foi abordado pelos policiais, sustentando que foi encontrado somente uma porção de maconha com ele. Ainda afirmou que no local que os agentes fizeram a busca não era sua residência.

Não obstante o réu tenha negado qualquer vínculo com a grande quantidade de entorpecente apreendido, é certo que o conjunto probatório demonstra o contrário.

Os policiais militares BRUNO CAMPOS CORRÊA DA COSTA e FABRICIO TRINDADE TAQUES, em seus depoimentos prestados na fase inquisitorial e judicial, ambos foram cautelosos ao descrever a ocorrência, afirmando que após receberem denuncia, via celular funcional, que estaria ocorrendo tráfico de drogas no local, os policiais foram verificar a referida denuncia, momento que os policiais visualizaram o réu saindo do imóvel, assim o réu ao avistar os agentes policiais, demonstrou nervosismo excessivo e tentou empreender fuga, por essa razão realizaram a abordagem do suspeito.

Afirmaram que foi encontrado parte do entorpecente no bolso do acusado. Após o encontro do entorpecente com o acusado, foi feita a busca na residência que o mesmo tinha acabado de sair, sendo encontrado o restante do entorpecente escondido dentro do imóvel.

Como se vê, a versão policial é harmônica e incisiva em descrever que a abordagem do acusado não se deu aleatoriamente, mas com fundadas suspeitas, que durante a averiguação da denúncia, o acusado ao avistar a viatura policial, tentou foragir, oportunidade que foi realizada busca pessoal, sendo encontrado parte dos ilícitos em sua posse e o restante na residência que o réu estava saindo.

Não bastasse isso, a prova testemunhal é reforçada pelo auto de apreensão (Id. 106829201) e pelos laudos pericial n. 2180/2022 e n. 3.14.2022.90325-01 (Id. 106829221 e id. 106829227), os quais confirmam a apreensão de 12 (doze) porções de substância que apresentou massa total de 2.940 kg (dois quilos e novecentos e quarenta gramas), com resultado positivo para MACONHA, 02 (duas) balanças de precisão com resquícios positivo para MACONHA, bem como a apreensão de R$130,00 (cento e trinta reais) e 02 (dois) tubos de papel filme.

Como se vê da conjuntura probatória que, ressalte-se, não foi refutada por provas produzidas pela defesa, consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, petrechos utilizados no tráfico (duas balanças de precisão com resquícios de maconha e papel filme), quantidade de dinheiro sem comprovação lícita, resta, pois, demasiadamente comprovada à finalidade mercantil do entorpecente apreendido nos autos.

Acerca da alegação do réu RONALDO quanto a negativa da propriedade de parte dos entorpecentes e que o local que encontrou a droga não se trata de sua residência, nada mais é que tentar afastar os indícios de sua autoria delitiva que, no entanto, restou isolada nos autos, desprovidas de elementos probatórios. [...]

Desse modo, qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever do acusado. [...]

Registro que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, anotando que os policiais ouvidos em juízo afirmaram que não conhecia o réu e não tinha abordado o mesmo anteriormente, assim, não havendo nenhum elemento para desmerecê-los.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu. [...]

Por fim, em consulta aos antecedentes criminais do acusado, verifica-se que o réu já possui uma condenação por tráfico de drogas com trânsito em julgado, o que demonstra sua renitência delitiva, em especial seu envolvimento com a traficância.

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que o denunciado trazia consigo e tinha em depósito drogas com intuito de realizar a comercialização. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado ROBERTO VINÍCIUS ALMEIDA GUSMAN [...] nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas. [...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 280116935)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.454504 (ID 280115893), Laudo de Constatação Preliminar nº 2180/2022 (ID 280116363), Laudo Pericial nº 3.14.2022.90325-01 9 (ID 280116369),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Bruno Campos Correa da Costa, policial militar (ID 280115891), Fabrício Trindade Taques, policial militar (ID 280115894) e interrogado ROBERTO VINÍCIUS ALMEIDA GUSMAN, apelante (ID 280115895).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Bruno Campos Correa da Costa, policial militar (ID 280116911), Fabrício Trindade Taques, policial militar (ID 280116926) e interrogado ROBERTO VINÍCIUS ALMEIDA GUSMAN, apelante (ID 280116886).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Bruno Campos Correa da Costa e Fabrício Trindade Taques] descreveram, de forma coesa, nas duas fases da persecução penal, as apreensões de 3 (três) tabletes e 9 (nove) porções de maconha com peso de 2,940kg (dois quilogramas e novecentos e quarenta gramas) de maconha, 2 (duas) balanças de precisão, 2 (dois) rolos de plástico filme, 2 (dois) radiocomunicadores e R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie, em posse de ROBERTO VINÍCIUS ALMEIDA GUSMAN e na residência localizada à rua Barreirinho, próximo ao Colégio Tiradentes, bairro Morada da Serra, no município de Cuiabá/MT, ocorridas no dia 16.11.2022, por volta das 20h30min.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes e revelam que: 1) receberam informações [via
WhatsApp
] pelo telefone funcional da equipe de “Força Comando”, no sentido de que na rua Barreirinho, bairro Ouro Fino, teriam drogas enterradas em uma casa de madeira situada logo após uma residência de alvenaria com portas e janelas brancas; 2) em ato contínuo, deslocaram-se até o endereço mencionado; 3) no local, os policiais visualizaram o apelante saindo da residência indicada, o qual tentou fugir após perceber a presença da equipe policial; 4) o apelante não obedeceu ordem de parada dos policiais militares, tendo sido alcançado em seguida; 5) em busca pessoal, encontraram 3 (três) porções de maconha em sua posse; 6) diante da situação de flagrante e para averiguação dos fatos, acionaram a equipe do canil do Batalhão de Operações Especiais; 7) realizaram busca domiciliar com apoio dos cães farejadores; 8) em ato contínuo, apreenderam

4 (quatro) pedaços grandes e 4 (quatro) porções de maconha, acondicionados em uma sacola plástica, bem como um pote de vidro contendo o mesmo entorpecente [maconha] em seu interior, escondidos na parte interna de um condensador de ar-condicionado; 9) sobre uma mesa, localizaram 2 (dois) rolos de papel filme, 2 (dois) rádios comunicadores e a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie; 10) observaram uma área com terra mexida, onde foram encontrados mais 3 (três) tabletes de maconha (ID 280115891; ID 280115894; ID 280116911; ID 280116926).

Em seu turno, o apelante ROBERTO VINÍCIUS ALMEIDA GUSMAN asseverou, em juízo, que “
estava saindo de sua residência para buscar sua esposa no trabalho
”; “
morava em uma casa situada na parte superior do assentamento e que a residência onde a droga foi encontrada estava localizada cerca de trezentos metros abaixo, na rua Barreirinho, nº 90
”; “
os policiais o abordaram assim que saiu de casa e encontraram consigo uma pequena porção de maconha e um dichavador
”; “
os agentes o conduziram até a residência onde a droga foi localizada e insistiram que ele assumisse a posse do material ilícito
”; “
sua casa era construída de PVC, com telhado de zinco e vigas de madeira, sendo diferente da residência em que a droga foi encontrada
” (ID 280116942).

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre elas “trazer consigo” e “ter em depósito” substâncias entorpecentes.

A conduta de trazer consigo pequenas quantidades de drogas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – Quarta Câmara Criminal – 10.9.2020)

Por sua vez, a forma de acondicionamento da substância entorpecente [maconha fracionada], somada às apreensões de materiais comumente utilizados no comércio ilícito de entorpecentes [balanças de precisão, rolos de plástico filme e radiocomunicadores], permitem aferir a destinação mercantil das drogas por indicarem “
intuito de mercancia
”, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral (Tema 506 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

Atente-se que a maconha apreendida [2,940kg] possibilitaria a confecção de, ao menos, 2.940 (dois mil e novecentos e quarenta) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), bem como possui valor no comércio ilício de drogas passível de ser estimado em
R$ 8.820 (oito mil e oitocentos e vinte reais)
, utilizando-se como referência o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o quilograma da maconha, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em:
https://www.cdesc.org.br/estudos
), a reforçar sua destinação mercantil.

Assinala-se que
a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, visto que “
no tráfico a droga pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga
” (FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf).

Noutro giro, a escusa do apelante [de que morava em residência diversa de onde foram encontradas as drogas] se afigura isolada nos autos, ao se considerar que “
foi flagrado deixando a residência onde as drogas estavam escondidas, levando consigo apenas três trouxinhas, obviamente para não chamar atenção [...] de guarnições policiais
”, “
não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos
”

depoimentos dos agentes policiais, “
sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos
”, conforme bem pontuado pela i. PGJ (Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 282126853) e
“
ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
” (STJ, AgRg no HC nº 908220/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 28.5.2024).

Não bastasse, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, Ap nº 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025